Tribunal: TJBA
Processo: 8011190-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011190-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: RAIMUNDO ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. MATRÍCULA DO IMÓVEL. PENHORA ANTERIOR. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE REGISTRAL. MERA PUBLICIDADE DO LITÍGIO. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8011190-95.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
a

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

e
como
agravad
o

RAIMUNDO ARAUJO JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
e
JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração de id.
10118166
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA